Tribunal: TJDFT
Processo: 0704314-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IMÓVEL. AQUISIÇÃO. HASTA PÚBLICA. REGISTRO. CARTÓRIO DE REGISTROS DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA. COBRANÇA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. IPTU/TLP. ARREMATANTE. PERÍODO POSTERIOR À ARREMATAÇÃO. ANTERIOR. EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO. RESPECTIVO PREÇO.
1. Para que o arrematante possa exercer os direitos possessórios e possa ser considerado proprietário do bem arrematado, necessário se faz o prévio registro do título aquisitivo ou da carta de arrematação, no caso de se tratar de alienação forçada, no Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos do artigo 1.245, caput e § 1o, do Código Civil e do artigo 168, inciso II, letra e, da Lei n.o 6.015/73 (Lei de Registros Públicos).
2. Se o arrematante em favor de quem já foi expedida a carta de arrematação não pode, antes de registrá-la, exigir sua imissão na posse do imóvel arrematado, revela-se equivocada a tese no sentido de que a simples lavratura do auto de arrematação – ou uma decisão judicial impugnada por recursos – seria capaz de ensejar o fato gerador do IPTU, pois o arrematante ainda não detém a posse, o domínio útil ou a propriedade do imóvel.
3. Tem-se que o arrematante fica com o bem imóvel desonerado dos ônus tributários incidentes até a expedição da carta da arrematação, momento em que o ato jurídico da arrematação se torna perfeito e há a consolidação da propriedade em seu nome.
4. O pagamento do ITPU de imóveis arrematados somente é devido com a expedição da carta de arrematação, momento em que o arrematante se torna, de fato e de direito, proprietário do imóvel e dele pode usar, gozar, usufruir e dispor e, pois, torna lícita a cobrança de IPTU pelo Ente Distrital.
5. Os créditos de IPTU posteriores à arrematação, mas anteriores à expedição da Carta de Arrematação não são de responsabilidade do arrematante e devem sub-rogar-se no preço respectivo (artigo 130 do Código Tributário Nacional).
6. Recurso conhecido e desprovido.